Tribunal: TJSP
Processo: 1037449-97.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE CUSTEIO DE IMPLANTAÇÃO TAVI – CONTRATO NÃO ADAPTADO - IRRETROATIVIDADE DA LEI 9.656/98 – TESE DEFINIDA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (RE No 948634/RS) – CONTRATO DE ADESÃO – CLÁUSULAS ABUSIVAS, POIS FEREM O DIREITO DE INFORMAÇÃO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.